Tribunal: TJBA
Processo: 8005755-32.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005755-32.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA, RODRIGO MACEDO DE SOUZA CARNEIRO BASTOS, RUDOLF DE LIMA GULDE

APELADO: REINALDO GOMES NUNES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MACEDO DE SOUZA CARNEIRO BASTOS, DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA, RUDOLF DE LIMA GULDE, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPENDENTE QUÍMICO. REABILITAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.454/2022.
AUSÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NEGATIVA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO VERIFICADO. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. INDEVIDA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e recurso adesivo n.º
8005755-32.2022.8.05.0146
,

tendo como Apelantes e Apelados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e

REINALDO GOMES NUNES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR